Tribunal: TJMT
Processo: 1037504-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037504-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ALANA CRISTINA BASSO GILIOLI - CNPJ: 20.724.493/0001-10 (AGRAVADO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), ALANA CRISTINA BASSO GILIOLI - CPF: 892.688.811-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A decisão agravada também determinou a produção de prova pericial contábil, fixando honorários periciais a serem adiantados pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica em liquidação extrajudicial faz jus, de forma automática, ao benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se a documentação apresentada no caso concreto é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A decretação de liquidação extrajudicial, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício.

No caso concreto, a apresentação de balancete contábil isolado, sem outras demonstrações financeiras, não comprova a alegada hipossuficiência.

A jurisprudência dos tribunais superiores exige prova robusta da incapacidade financeira, ainda que se trate de entidade em processo de liquidação.

A manutenção da decisão que indeferiu o benefício justifica-se, diante da ausência de comprovação suficiente da situação de miserabilidade jurídica da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação da incapacidade financeira. 2. A apresentação de balancete contábil isolado é insuficiente para a demonstração da hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGEMED Saúde Ltda. – em liquidação extrajudicial, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de cobrança nº 1025110-29.2022.8.11.0002, ajuizada por Alana Cristina Basso Gilioli – ME e outra, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela demandada, ao fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica, não comprovou a alegada hipossuficiência, pois não juntou declarações de imposto de renda ou balanços contábeis, sendo insuficiente a apresentação de único extrato bancário, nos termos da Súmula 481 do STJ. No mesmo ato, o juízo
a quo
saneou o feito, fixando como pontos controvertidos a efetiva prestação dos serviços de fisioterapia, a correspondência dos valores cobrados, a justificativa para a ausência de notas fiscais, eventual enriquecimento ilícito da ré e o dever de indenizar e respectivo quantum. E diante da necessidade de esclarecimento contábil, determinou de ofício a produção de prova pericial, nomeando a perita Ana Helena Esmeraldo Canavarros, fixando honorários periciais em R$ 2.500,00, a serem adiantados pelas partes, e disciplinando o procedimento pericial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se encontra sob regime de liquidação extrajudicial decretada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), circunstância que, a seu ver, evidencia a impossibilidade de arcar com quaisquer despesas processuais, inclusive honorários periciais. Alega que a situação de insolvência estaria comprovada por documentos contábeis atualizados, os quais demonstrariam patrimônio líquido negativo de R$ 267.487.805,15, revelando a inviabilidade do recolhimento de custas sem comprometer a destinação dos ativos da massa liquidanda.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada violaria os arts. 98 e 99 do CPC, bem como a Súmula 481 do STJ, por desconsiderar a jurisprudência que admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas em liquidação extrajudicial, desde que demonstrada a incapacidade econômica. Aduz que existem precedentes de Tribunais de Justiça, em especial do Estado de Santa Catarina, reconhecendo a hipossuficiência de operadoras de planos de saúde em situação idêntica.

Ao final, requer reforma da decisão, a fim de suspender a exigência de pagamento das custas e dos honorários periciais até o julgamento final do recurso, por entender caracterizado o risco de cerceamento de defesa e a necessidade de assegurar o direito de acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 327534352).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 337389360).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de cobrança, ajuizada por Alana Cristina Basso Gilioli – ME e outra, em desfavor da AGEMED Saúde S.A., tendo por objeto a prestação de serviços na área de fisioterapia, no período de 02.08.2018 a 25.10.2019, no valor de R$ 41.202,88.

Insurge-se a recorrente contra a decisão do juiz de origem, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela demandada, ao fundamento de que, tratando-se de pessoa jurídica, não comprovou a alegada hipossuficiência, pois não juntou declarações de imposto de renda ou balanços contábeis, sendo insuficiente a apresentação de único extrato bancário, nos termos da Súmula 481 do STJ. No mesmo ato, o juízo
a quo
saneou o feito, fixando como pontos controvertidos a efetiva prestação dos serviços de fisioterapia, a correspondência dos valores cobrados, a justificativa para a ausência de notas fiscais, eventual enriquecimento ilícito da ré e o dever de indenizar e respectivo quantum. E diante da necessidade de esclarecimento contábil, determinou de ofício a produção de prova pericial, nomeando a perita Ana Helena Esmeraldo Canavarros, fixando honorários periciais em R$ 2.500,00, a serem adiantados pelas partes, e disciplinando o procedimento pericial.

Irresignada,
a agravante sustenta que se encontra sob regime de liquidação extrajudicial decretada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), circunstância que, a seu ver, evidencia a impossibilidade de arcar com quaisquer despesas processuais, inclusive honorários periciais. Alega que a situação de insolvência estaria comprovada por documentos contábeis atualizados, os quais demonstrariam patrimônio líquido negativo de R$ 267.487.805,15, revelando a inviabilidade do recolhimento de custas sem comprometer a destinação dos ativos da massa liquidanda.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada violaria os arts. 98 e 99 do CPC, bem como a Súmula 481 do STJ, por desconsiderar a jurisprudência que admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas em liquidação extrajudicial, desde que demonstrada a incapacidade econômica. Aduz que existem precedentes de Tribunais de Justiça, em especial do Estado de Santa Catarina, reconhecendo a hipossuficiência de operadoras de planos de saúde em situação idêntica.

Ao final, requer reforma da decisão, a fim de suspender a exigência de pagamento das custas e dos honorários periciais até o julgamento final do recurso, por entender caracterizado o risco de cerceamento de defesa e a necessidade de assegurar o direito de acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante em parte. Explico.

De proêmio, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão da recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais. (id. 209648341 – autos de origem).

Ora, o fato de a agravante encontrar-se em liquidação extrajudicial não pode lhe autorizar receber o benefício de forma automática, devendo demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado da súmula 481, do STJ, o que não ocorreu.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas e despesas processuais, colacionando somente o balancete (id. 324562877), o
déficit
patrimonial apresentado não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Em casos análagos, guardadas as peculiaridades, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

(RAIN n.º 1048669-97.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023 – destaquei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício,
sendo legítima a decisão que indeferiu o benefício e determinou o adiantamento, em regime de quota-parte, dos honorários periciais para realização da prova contábil reputada necessária ao deslinde da controvérsia
, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida intacta.

Dessa forma, entendo que não há necessidade da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026